Tribunal: TJMT
Processo: 1009108-45.2026.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009108-45.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NILCE SOARES CUIABANO - CPF: 161.859.781-72 (RECORRENTE), WALLISON PRADO DE ARRUDA - CPF: 042.369.841-99 (ADVOGADO), NILCENEIA SOARES CUIABANO GOMES - CPF: 861.738.041-15 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO NO TRECHO FINAL. ATRASO SUPERIOR A OITO HORAS. PASSAGEIRA EM RETORNO DE TRATAMENTO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos Inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 3.000,00
(três mil reais)
para cada autora, em razão do cancelamento do último trecho da viagem e do atraso aproximado de nove horas na chegada ao destino final, bem como para rejeitar o pedido de reparação material por avaria em bagagem. A transportadora requer o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal e, no mérito, o afastamento ou a redução da indenização. As autoras, em recurso adesivo, pleiteiam a majoração da verba para R$ 8.000,00
(oito mil reais)
para cada uma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser suspenso em razão do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal; (
ii
) estabelecer se as condições meteorológicas alegadas pela transportadora
configuram força maior apta a excluir sua responsabilidade civil; e (
iii
) determinar se a indenização de R$ 3.000,00
(três mil reais)
para cada autora atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal versa sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ou do Código Brasileiro de Aeronáutica aos casos de atraso, cancelamento ou alteração de voo decorrentes de caso fortuito ou força maior, enquanto a controvérsia concreta se resolve pela insuficiência probatória da excludente invocada pela transportadora.

A companhia aérea não comprova que as condições meteorológicas inviabilizaram, de forma absoluta e insuperável, a operação do voo específico, pois os registros meteorológicos e as telas sistêmicas produzidos unilateralmente não foram corroborados por comunicado oficial do aeroporto ou da autoridade aeronáutica.

A mera indicação de chuva ou de formações meteorológicas na região integra o risco da atividade de transporte aéreo e caracteriza fortuito interno, não afastando o dever de reparar quando ausente prova idônea de fato extintivo do direito das passageiras.

O cancelamento do último trecho da viagem e o atraso aproximado de nove horas submetem as autoras a desgaste físico, fadiga e angústia que excedem o mero aborrecimento, sobretudo porque uma delas retornava de tratamento médico especializado, circunstâncias que evidenciam o dano moral.

A indenização de R$ 3.000,00
(três mil reais)
para cada autora compensa adequadamente os danos experimentados, preserva a função pedagógica da reparação e não se revela irrisória ou exorbitante diante do atraso, das condições pessoais das passageiras e da inexistência de consequências mais gravosas demonstradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos, respectivamente, por
Tam
Linhas Aéreas S.A. (Latam Airlines Brasil) e por Nilce Soares Cuiabano e
Nilceneia
Soares Cuiabano Gomes, contra a sentença proferida pelo 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá (ID 372532357) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1009108-45.2026.8.11.0001, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autora, em razão do cancelamento do voo e do atraso de aproximadamente nove horas na chegada ao
destino final
, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de suposta avaria em bagagem.

Em suas razões recursais (ID 372532362 e 372532363), a companhia aérea ré suscita, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal. No mérito, sustenta a ocorrência de força maior como excludente de responsabilidade, aduzindo que o cancelamento do voo decorreu de condições meteorológicas adversas, devidamente comprovadas por telas sistêmicas. Defende a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de comprovação do dano moral, pugnando pela reforma integral da sentença. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, por considerá-lo excessivo.

As autoras, a seu turno, interpuseram Recurso Inominado (ID 372532364), postulando a majoração da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada uma, argumentando que o valor fixado é insuficiente diante da gravidade da situação vivenciada, notadamente a condição de saúde da
primeira
autora, que retornava de tratamento médico.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte autora (ID 372532369), refutando as teses da companhia aérea e pugnando pelo desprovimento de seu recurso e pelo provimento do recurso autoral. A companhia aérea, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso das autoras.

É o Relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Ambos os recursos são tempestivos, conforme certidão (ID 372532367), e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

A justiça gratuita foi deferida às recorrentes/autoras na decisão de ID 372532368, e a recorrente/ré efetuou o devido preparo (ID 372532359 e 372532360).

Passo, pois, à análise das questões de direito e de fato trazidas a julgamento.

Da preliminar de suspensão do processo pelo Tema 1.417 do STF

A recorrente/ré argui, em sede de preliminar, a necessidade de sobrestamento do feito até deliberação definitiva do Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 1.417 da Repercussão Geral, que versa sobre a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ou do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em casos de atraso, cancelamento ou alterações de voo decorrentes de caso fortuito ou força maior.

Com efeito, a análise do caso concreto revela que a controvérsia não se limita à definição, em abstrato, do regime jurídico a ser aplicado. A questão central que fundamentou a condenação na origem foi a análise fática das provas produzidas pela própria transportadora para demonstrar a ocorrência do excludente de responsabilidade por ela invocado.

O Juízo
a quo
, com acerto, não baseou sua convicção na prevalência de um diploma legal sobre o outro. Ao revés, mesmo que se admitisse, em tese, a aplicação do CBA e a possibilidade de exclusão da responsabilidade em virtude de força maior, a conclusão foi no sentido de que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato extraordinário e inevitável que tornaria o cancelamento alheio à sua esfera de controle. A sentença analisou as telas sistêmicas e os registros meteorológicos apresentados e os considerou frágeis e insuficientes para configurar prova inequívoca do fato alegado.

Assim, a controvérsia essencial é fática e probatória, e não jurídica no sentido exato da matéria afetada à repercussão geral. A manutenção ou reforma do julgado não depende da tese que será firmada no Tema 1.417, razão pela qual não há fundamento para suspender o andamento processual, medida que se mostra contrária aos princípios da celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais.

Por estes fundamentos, rejeito a preliminar de suspensão do feito.

Da análise do mérito do recurso da empresa aérea (
Tam
Linhas Aéreas S.A.)

A tese central do recurso da requerida é a alegação de força maior, consistente em condições meteorológicas adversas, que afastaria sua responsabilidade civil. Como argumento acessório, porém igualmente relevante, a recorrente defende a força probatória das telas sistêmicas que trouxe aos autos.

Assiste razão à recorrente quanto à admissibilidade das telas sistêmicas como meio de prova, nos exatos termos do artigo 425, inciso V, do Código de Processo Civil. Tais registros, contudo, não possuem valor probatório absoluto, devendo ser sopesados com os demais elementos constantes dos autos e interpretados de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

Isso posto, verifico que a análise minuciosa das provas realizada na origem é irrepreensível. A recorrente trouxe à colação seus registros internos de voo e os chamados informes meteorológicos (METAR), além de notícias jornalísticas sobre instabilidade climática na região de Brasília no dia dos fatos.

Da leitura atenta desses documentos, constata-se que, não obstante indiquem a existência de instabilidade climática, trovoadas e a presença de nuvens do tipo
cumulonimbus
, não comprovam que a
operação do voo específico LA-3112 – ou mesmo do aeroporto como um todo – tenha se tornado efetivamente inviável ou vedada por ato da autoridade de controle do espaço aéreo. Não há, nos registros unilaterais apresentados pela ré, qualquer comunicado, “NOTAM” (
Notice

to

Airmen
) ou documento de autoridade aeronáutica que ateste o fechamento do aeroporto ou a determinação explícita de suspensão de pousos e decolagens para aquele voo.

A existência de condições climáticas adversas é um evento inerente e previsível ao exercício da atividade de transporte aéreo. Para que se configure a força maior, enquanto excludente de responsabilidade, é necessária a demonstração do caráter inevitável e insuperável de suas consequências sobre a obrigação contratual específica, nos termos do que preceitua o artigo 256, § 3º, I, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Não tendo a companhia aérea se desincumbido de provar a
inexorável
necessidade de cancelamento do voo em questão, a ocorrência se
subsume
ao conceito de fortuito interno, risco inerente e indissociável de sua atividade empresarial. Por conseguinte, consoante o comando do artigo 14 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço, uma vez que a alegação de fato exclusivo de terceiro ou força maior não restou satisfatoriamente demonstrada.

Nessa esteira, também não merece guarida a alegação de inexistência de dano moral. A situação de fato descrita nos autos e confirmada pela própria ré – ao comprovar a
reacomodação
das passageiras em voo que chegou a Cuiabá por volta das 22h45, conforme pesquisa ao sistema VRA da ANAC – desvela quadro que extrapola o mero aborrecimento.

Não se tratou de um atraso de poucas horas, mas de um prolongamento excessivo da jornada de viagem. As autoras, que já se encontravam em deslocamento desde o início da manhã e haviam realizado duas conexões, foram surpreendidas com o cancelamento do trecho final nos momentos que antecederiam o retorno ao lar, sendo reacomodadas em voo no período noturno e submetidas a uma espera de várias horas em um aeroporto.

A circunstância fática de que a primeira autora retornava de tratamento médico, fato não impugnado de forma convincente, é um elemento agravante, mas não o único. A frustração da expectativa legítima de conclusão da viagem no horário contratado, aliada ao desgaste físico e mental decorrente da espera prolongada, é suficiente para configurar dano de ordem extrapatrimonial.

O dano moral, em tais casos, emerge da própria natureza dos fatos, sendo despicienda a prova de um sofrimento psíquico excepcional, pois viola a própria dignidade do consumidor e o dever anexo de cuidado que se espera do transportador. A alegação da ré, no sentido de que cumpriu seu dever de informação e
assistência, é questão que, se confirmada, poderia atenuar o sentimento do abalo, mas não o elimina, e tampouco foi objeto de prova robusta de molde a neutralizar o evento danoso principal: o descumprimento do contrato de transporte.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de minoração do quantum indenizatório, igualmente não logra êxito. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado para cada autora pelo Juízo de origem observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo de adequada compensação sem implicar enriquecimento sem causa e, simultaneamente, de caráter pedagógico para inibir a repetição da conduta. Não se revela, de modo algum, excessivo ou desproporcional ao dano suportado, não ensejando a reforma pretendida pela recorrente.

Da análise do recurso das autoras (Nilce Soares Cuiabano e outra)

O pedido das autoras, Nilce Soares Cuiabano e
Nilceneia
Soares Cuiabano Gomes, é de majoração da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada uma.

A pretensão não merece acolhimento.

A sentença de origem, ao fixar a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autora, já considerou de forma ponderada os elementos concretos do caso: o cancelamento do último trecho da viagem, o atraso de aproximadamente nove horas, a condição de saúde da primeira autora, que retornava de tratamento médico, e o desgaste físico e emocional suportado pelas passageiras. O Juízo singular valorou essas circunstâncias e concluiu que o montante estabelecido é suficiente para compensar o dano extrapatrimonial, sem implicar enriquecimento sem causa, e para desestimular a repetição da conduta.

As autoras invocam precedentes que fixaram indenizações em patamares mais elevados. Contudo, o arbitramento do dano moral não se submete a tabelas rígidas nem a simples comparação com outros julgados, pois cada lide apresenta peculiaridades que lhe são próprias. No caso presente, embora o atraso tenha sido expressivo e as circunstâncias pessoais das autoras sejam relevantes, não se comprovou que o evento tenha produzido consequências adicionais significativas, como perda de compromissos profissionais, agravamento do quadro de saúde ou outro prejuízo concreto que justificasse elevação do valor.

O
quantum
fixado pela origem mostra-se proporcional à gravidade da falha e aos efeitos demonstrados nos autos, guardando coerência com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme exige o artigo 944 do Código Civil. A majoração para R$ 8.000,00
(oito mil reais)
representaria, diante do conjunto probatório específico, desproporção entre o dano e a reparação, além de não encontrar respaldo nos elementos de convicção disponíveis.

Portanto, nega-se provimento ao recurso das autoras.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, conheço de ambos os Recursos Inominados,
e no mérito

NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a integralidade dos termos da sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Condeno a parte recorrente
TAM LINHAS AÉREAS S.A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Ainda, c
ondeno a
s
recorrente
s

NILCE e NILCENEIA
,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95, permanecendo suspensa a exigibilidade de tais verbas, consoante o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026